Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoséOliveira Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0753329-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA DESPACHO Nos termos do art. 17 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que regulamenta a Lei n. 11.419/2006 neste Tribunal de Justiça, "os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos." Desse modo, defiro parcialmente o requerimento de ID 22390958, apresentado posteriormente pelo agravante, para conceder o prazo de 5 (cinco) dias para identificar os documentos obrigatórios citados no art. 1.017, inciso I, do CPC, na estrutura que compõe o agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020 20:56:51. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista